Tribunal: STF
Processo: AI 332118
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      Não se admite o recurso extraordinário por ofensa
indireta a preceitos da Constituição Federal. Hipótese em que
se faz necessário o prévio exame da legislação
infraconstitucional pertinente.
2.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o
requisito do prequestionamento somente se configura quando o
Tribunal a quo haja emitido juízo explícito sobre o tema
constitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.